Tribunal: TJDFT
Processo: 0739600-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis dos executados via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob alegação de que a pesquisa está condicionada à concessão da justiça gratuita ao exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a pesquisa de bens pelo SREI quando o exequente não é beneficiário da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, permite a pesquisa de propriedade de bens imóveis mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de determinação judicial.
4. Cabe ao credor, nos casos em que não há gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo custeio das consultas necessárias para localização de bens do devedor, sendo indevida a transferência desse encargo ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.